Tribunal: TJMT
Processo: 0020244-11.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0020244-11.2014.811.0055
RECORRENTE: RUBEM KRUG e OUTROS
RECORRIDO: NERICO DA SILVA NETO
Vistos, etc.
Em virtude da decisão do e. STJ que determinou o retorno dos autos para análise das questões trazidas nos Embargos de Declaração, devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV